Tribunal: STF
Processo: RE 82083
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-15
Data de publicação: 1979-05-15

Ementa:
AÇÃO COMINATORIA JULGADA COMO AÇÃO ORDINARIA PARA COMPELIR OS REUS A
CUMPRIREM OBRIGAÇÃO DE DAR. INOCORRENCIA DE DISSIDIO COM A SÚMULA
500, NA QUAL, ALIAS, ARRIMOU-SE O ACÓRDÃO RECORRIDO PARA, EM
RECONHECENDO A IMPROPRIEDADE DA COMINATORIA, JULGAR PROCEDENTE O
PEDIDO COMO AÇÃO ORDINARIA.